Tribunal: STF
Processo: RE 457514
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. IMUNIDADE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL.
   SOMENTE EM RELAÇÃO A CRIMES COMETIDOS NA LEGISLATURA VIGENTE.
   PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Casa Legislativa somente
   pode suspender as ações contra parlamentares que tiverem como
   objeto de apuração crimes cometidos após a diplomação do mandato
   em curso, o mesmo não sendo possível em relação aos mandatos de
   legislaturas pretéritas.
II - Agravo regimental improvido.